Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO DE MATÉRIAS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a incorporação do valor relativo à GATA (Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa) ao vencimento básico da autora e condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da referida incorporação, bem como sua repercussão sobre as demais vantagens percebidas, a partir de 1o/10/2015. Na oportunidade, teve como improcedente o pedido de reajuste da hora trabalhada, sob o fundamento de isonomia salarial, com base na Lei no 5.174/2013.
2. Não há se falar em suspensão do feito quando o objeto da demanda é diverso da hipótese tratada nos autos do RE n. 905.357, o qual versa sobre a revisão anual da remuneração dos servidores públicos. Preliminar rejeitada.
3. O legislador disciplinou a redução da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, levando em consideração o reajustamento progressivo dos vencimentos, isto é, houve a incorporação gradual da GATA ao vencimento básico dos servidores (Lei Distrital n.o 5.008/2012).
4. Consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810), as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é capaz de atualizar a variação de preços da economia.
5. Recurso conhecido e desprovido.